Tribunal: STF
Processo: AI 417250
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o aresto extraordinariamente recorrido
extinguiu o processo, sem exame do mérito, por fundamentos legais,
o que inviabiliza o R.E. (art. 102, III, da C.F.).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no
sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa
 indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Por fim, a fundamentação legal ficou preclusa, com a decisão
 do Superior
Tribunal de Justiça, mantendo o não seguimento do Recurso Especial,
com trânsito em julgado.
5.      Agravo improvido.